Tribunal: TJES
Processo: 0000107-32.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-32.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SILVA BARROZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA CONTRA ASCENDENTE IDOSO. PRETENSÃO DE INIMPUTABILIDADE SEM PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE PENA (ART. 181, II, DO CP) EM RAZÃO DO ART. 183, III, DO CP/ESTATUTO DO IDOSO. INSIGNIFICÂNCIA INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA E ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo apelante contra sentença que o absolveu quanto ao art. 147 do Código Penal e o condenou, pelo art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 126 dias-multa, em razão da subtração de relógio pertencente a seu pai, idoso, mediante abuso de confiança. O apelante requer: (i) inimputabilidade ou semi-imputabilidade; (ii) isenção de pena (art. 181, II, CP); (iii) aplicação do princípio da insignificância; e (iv) regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu sem exame pericial; (ii) estabelecer se a imunidade penal do art. 181, II, do Código Penal incide quando a vítima é ascendente idoso; (iii) determinar se o furto qualificado admite aplicação do princípio da insignificância diante do valor do bem, da reiteração delitiva e do abuso de confiança;
(iv) verificar se é possível fixar regime prisional mais brando ao réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige laudo pericial produzido em incidente de insanidade mental, nos termos dos arts. 149 e seguintes do CPP, sendo inviável a análise sem a prova técnica.

4. A escusa absolutória do art. 181, II, do Código Penal não pode ser aplicada quando o crime é praticado contra pessoa idosa, conforme art. 183, III, do CP, incluído pelo Estatuto do Idoso.

5. O princípio da insignificância não se aplica diante do valor expressivo da coisa (R$ 600,00, cerca de 40% do salário mínimo da época), da reiteração delitiva e do furto qualificado por abuso de confiança, ausentes os vetores definidos pela jurisprudência do STF e STJ.

6. A restituição do bem não exclui a tipicidade material, pois não neutraliza o desvalor da ação nem altera a consumação.

7. O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente condenado a pena igual a 4 anos, conforme art. 33 do CP e Súmula 269 do STJ, sendo inviável a adoção do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade somente pode ser reconhecida mediante exame pericial realizado em incidente de insanidade mental.

2. A escusa absolutória do art. 181, II, do Código Penal não se aplica quando a vítima é pessoa idosa, por força do art. 183, III, do CP.

3. O princípio da insignificância não incide quando presentes reiteração delitiva, furto qualificado por abuso de confiança e expressividade econômica do bem.

4. O réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, segundo Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, caput e parágrafo único; 65, III, d; 147; 155, § 4º, II; 181, II; 183, III; 33, § 2º. CPP, art. 149.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.802.845/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.06.2020; STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004; STF, RHC-AgR 220.109/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.435.315/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4.6.2024; STJ, AgRg no HC 868.064/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.4.2024; Súmula 269/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000107-32.2025.8.08.0014

APELANTE
S
:
MARCELO SILVA BARROZO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCELO SILVA BARROZO
,

em face da r. Sentença de ID 16770967 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para absolver o réu quanto ao delito previsto no art. 147 e condená-lo do crime do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal e do mesmo diploma legal, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

O apelante, em suas razões, ao ID 16770980, argue:
(i)
inimputabilidade ou semi-imputabilidade por dependência química
(ii)
isenção de pena com base no art. 181, inciso II, do Código Penal, argumentando que o crime foi praticado contra ascendente;
(iii)

absolvição, pois, pelo princípio da insignificância;
(i
v
)
a diminuição da pena-base;
(v)
o reconhecimento da atenuante da confissão;
(vi)
e a fixação de regime prisional mais brando.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 16770982, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos ID 17098720, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 16769728) o que se segue:

"Consta do inquérito policial que, no dia 06 de fevereiro de 2025, por volta de 14hrs, na Rua Alefre, nº71, bairro Maria Ismênia, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) relógio da marca oriente, de valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente a vítima JUVENAL BASTOS BARROZO, bem como o ameaçou de causar mal injusto e grave, tudo conforme se observa no Boletim Unificado de nº 57133374.

Depreende-se dos autos que a vítima é genitor do denunciado e que é frequente os episódios de violência e furtos de objetos pertencentes a vítima e sua esposa, haja vista que MARCELO é usuário de drogas.

Ainda, cabe mencionar, que a esposa da vítima e genitora do denunciado possui uma medida protetiva de urgência em seu favor em face de MARCELO.

Extraiu-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima para almoçar, tendo JUVENAL permitido a sua entrada, haja vista que sua esposa, pessoa na qual possui MPU em desfavor do denunciado, não estava presente no momento.

Enquanto estava na residência da vítima, o denunciado perguntou se podia usar o banheiro e tomar água, tendo JUVENAL dito que sim. MARCELO aproveitando-se do momento de distração de seu genitor e sua fragilidade física, tendo em vista que é pessoa idosa e portadora de doença de Parkinson, furtou um relógio da vítima.

Após o denunciado furtar o relógio da vítima, este foi embora da residência sem qualquer justificativa e saiu sem avisar, instante em que a vítima desconfiou que MARCELO poderia ter subtraído algo, haja vista que é habitual tal comportamento e, ao verificar, pode constatar que seu relógio havia sumido, instante em que acionou a guarnição policial.

A guarnição policial realizou buscas pelo centro desta cidade, tendo logrado êxito em localizar o denunciado nas proximidades do hospital Silvio Ávidos, ao abordarem MARCELO e realizarem buscas pessoais, encontraram no bolso de sua vestes a relógio da vítima.

A vítima deslocou-se até à Delegacia de Polícia para prestar seu depoimento e, ao adentrar no interior do estabelecimento, deparou-se com o denunciado, que este começou a proferir ameaças a JUVENAL, dizendo “que se fosse preso, a vítima se veria com ele”.

Assim agindo, o denunciado MARCELO SILVA BARROZO, encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 155, §4º, II do Código Penal Brasileiro c/c artigo 147 do mesmo códex"

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL

Antes de adentrar as teses de mérito e a preliminar de nulidade, impõe-se realizar um filtro de admissibilidade quanto a pleitos específicos formulados pela Defesa, nos quais verifico patente ausência de interesse recursal.

O interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, pressupõe que o provimento jurisdicional atacado tenha causado algum gravame à parte, ou que a reforma da decisão possa lhe trazer situação jurídica mais vantajosa. O art. 577, § único, do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

No caso em apreço, a Defesa pugna por duas medidas na dosimetria da pena que, analisando detidamente a sentença condenatória, constata-se já terem sido integralmente acolhidas ou aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a redução da pena-base ao mínimo legal e incidência da atenuante da confissão espontânea. Explico.

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, que corresponde exatamente ao mínimo legal previsto para o tipo do art. 155, § 4º, do Código Penal. Não há como reduzir o que já se encontra no piso legal, carecendo o apelante de interesse neste ponto.

Além disso, a Magistrada sentenciante reconheceu expressamente a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Ocorre que, na segunda fase da dosimetria, esta atenuante foi utilizada para compensar integralmente a agravante da reincidência, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585.

Portanto, quanto a estes tópicos específicos, o recurso não ultrapassa o juízo de prelibação. Conheço do apelo apenas no que tange à preliminar de insanidade mental, ao pedido de isenção de pena (art. 181 CP), ao princípio da insignificância e ao regime prisional/substituição de pena.

III. MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, adentro o exame do mérito recursal. A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas, restando analisar as teses de exclusão da punibilidade (imunidade penal) e da tipicidade (insignificância), bem como a dosimetria e o regime de pena.

3.1. Da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante por dependência química

A defesa pleiteia o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade (art. 26,

caput
e parágrafo único, CP), com base nos transtornos mentais que alega acometerem o apelante.

O pleito é juridicamente impossível de ser acolhido, dada a ausência da prova técnica indispensável para sua análise.

O reconhecimento da redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente, seja ela total (inimputabilidade) ou parcial (semi-imputabilidade), não é matéria afeta à livre convicção do magistrado, baseada em depoimentos, ilações ou na mera alegação de existência de outros processos. Trata-se de matéria que exige
conhecimento técnico específico
(médico-psiquiátrico), cuja única prova admissível em direito para tal aferição é o
laudo pericial
, produzido em sede de
incidente de insanidade mental
, nos termos do art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria é uníssona e cristalina nesse sentido. Quanto ao tema o Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese de que:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONTRARIEDADE AO ART. 26 DO CP E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 149 DO CPP. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE SEMI-IMPUTÁVEL DO RECORRIDO (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP), SEM EXAME MÉDICO-LEGAL. ILEGALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL.

1.
O art. 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normais processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto, sendo possível, ao Juízo, discordar das conclusões do laudo, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada.

2. Recurso especial provido para cassar, em parte, o acórdão exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 70073399487 - especificamente na parte que aplicou o redutor do art. 26, parágrafo único, do CP - a fim de que, verificada a dúvida acerca da sanidade mental do recorrido à época do crime, seja determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem para realização de exame médico-legal nos termos do art. 149 do CPP.

(
STJ.
REsp n. 1.802.845/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.
) - destaquei

Reconhecendo-se a higidez do processo de conhecimento onde
não
se produziu o incidente de insanidade mental – a consequência inafastável no mérito é a impossibilidade de aferir a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade.

Não há como a defesa se beneficiar da própria inércia (por não ter arguido a matéria em tempo oportuno) e, ao mesmo tempo, pretender o reconhecimento de uma causa de exclusão ou diminuição da culpabilidade que exige, por lei, prova técnica específica e complexa, a qual jamais foi produzida.

No processo penal, a imputabilidade é a regra, e a presunção é a da higidez mental do agente. A quebra dessa presunção exige prova técnica robusta, contemporânea aos fatos, o que inexiste nos presentes autos.

Portanto, inexistindo o competente laudo pericial atestando a supressão ou redução da capacidade do Apelante ao tempo dos fatos, mantenho hígida sua culpabilidade, rejeitando os pleitos fundados no art. 26 do Código Penal.

3.2 Da Inviabilidade da Isenção de Pena (Art. 181, II, do CP) frente ao Estatuto do Idoso

A Defesa invoca a aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181, inciso II, do Código Penal, que isenta de pena quem comete crimes patrimoniais contra ascendente (pai/mãe). O argumento baseia-se na política criminal de preservação da harmonia familiar e na alegação de que a vítima não deseja a punição do filho.

A tese defensiva, contudo, colide frontalmente com a legislação de proteção ao idoso.

O art. 181 do Código Penal, redação original de 1940, reflete uma concepção patrimonialista e patriarcal, onde o Estado evitava intervir em conflitos domésticos menores. Todavia, a evolução legislativa e a necessidade de proteção aos grupos vulneráveis trouxeram novas balizas a esse instituto.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) alterou o art. 183 do Código Penal, inserindo o inciso III, que estabelece uma exceção absoluta às imunidades penais familiares:

Art. 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores [181 e 182]: (...) III - se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

A
ratio legis
deste dispositivo é cristalina: a vulnerabilidade da pessoa idosa exige uma tutela penal reforçada.

No caso em apreço, a prova documental (qualificação da vítima, pág. 6 do ID 16769708) comprova que Juvenal Bastos Barrozo contava com 71 anos de idade à época dos fatos (nascido em 1953).

A condição de idoso da vítima afasta, de forma automática e cogente, a aplicação da escusa absolutória do art. 181, II, do CP. Não se trata de faculdade do juiz ou de vontade da vítima, mas de norma de ordem pública.

Portanto, é inviável a isenção de pena, devendo ser mantida a punibilidade da conduta.

3.3. Da Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância

Subsidiariamente, a Defesa clama pela absolvição com base no Princípio da Insignificância (ou da Bagatela), sustentando que o valor do bem (R$ 600,00) é irrelevante e que houve a restituição imediata do objeto.

A tese não encontra amparo na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores quando aplicada ao caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceram, em reiterados julgados, vetores cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela), quais sejam: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) a nenhuma periculosidade social da ação, (iii) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 1.
Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.” 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da
Res furtiva
, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF; RHC-AgR 220.109; SP; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 21/11/2023; DJE 13/12/2023
) - destaquei

A análise detida do caso concreto demonstra que nenhum desses vetores se faz presente de forma satisfatória para autorizar a aplicação da benesse.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o princípio da insignificância é inaplicável quando o valor do bem subtraído supera o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na data do fato (fevereiro de 2025), o salário mínimo nacional era de R$ 1.518,00. O relógio subtraído foi avaliado em R$ 600,00. O valor do bem representa quase 40% do salário mínimo, montante que não pode ser considerado irrisório, especialmente considerando que a vítima é um idoso aposentado, para quem tal quantia possui relevância econômica significativa. A lesão jurídica é, portanto, expressiva.

Como bem apontado pelo magistrado sentenciante o apelante não é um infrator ocasional. A própria sentença elenca uma série de outras ações penais e condenações por crimes patrimoniais. A
contumácia delitiva
e a
reiteração criminosa
em crimes contra o patrimônio demonstram que o comportamento do agente possui um
elevado grau de reprovabilidade
, afastando o "indiferente penal".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Princípio da Insignificância não foi criado para servir de escudo ao infrator contumaz, que faz do delito um meio de vida. A conduta do apelante, embora na modalidade tentada e com prejuízo supostamente estimado em R$ 600,00, não pode ser considerada um "nada" jurídico, pois se insere num contexto de habitualidade que revela o descaso do agente pelo patrimônio alheio e pela ordem social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA E QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta Corte, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, estando justificada a habitualidade delitiva, que afasta o princípio da insignificância, por demonstrar o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico.

2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020).

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.315/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE CONTUMAZ EM CRIMES PATRIMONIAIS E DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o "emprego de fundamentação diversa da utilizada pelo juízo de primeiro grau para manter afastado o princípio da insignificância não configura ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, pois, além de não ter havido efetivo agravamento da situação do réu, o Tribunal a quo atuou dentro dos limites do amplo efeito devolutivo, característica própria do recurso de apelação" (AgRg no AREsp n. 804.735/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/3/2016).

2.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois, apesar de tecnicamente primário, o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Tal circunstância, aliada ao fato de o crime ter sido tentado no período noturno, torna a conduta do paciente incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ. AgRg no HC n. 868.064/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.
) - destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - HABITUALIDADE DELITIVA - VALOR DA COISA - CONDUTA TÍPICA - FURTO PRIVILEGIADO - RÉU PRIMÁRIO - NECESSIDADE. Aplica-se o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais quando observado, caso a caso, "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel . Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
O princípio da insignificância não se aplica nas hipóteses em que o réu ostenta registros de sucessivos inquéritos policiais, ações penais em curso, que evidenciam a habitualidade delitiva. Ultrapassando o valor da res dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta.
A conjugação da primariedade com o pequeno valor do prejuízo econômico permite ao julgador que: a) substitua a pena de reclusão pela de detenção; b) diminua a pena de um a dois terços; c) aplique somente a pena de multa .

(
TJ-MG - Apelação Criminal: 00225384720198130106, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 20/06/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/06/2024
) – destaquei

O furto foi praticado na modalidade qualificada pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP). O apelante valeu-se da relação filial e da permissão para entrar na residência (hospitalidade) para praticar o crime. A traição da confiança depositada pelo pai, que acolheu o filho em sua casa apesar dos problemas com drogas, eleva substancialmente o grau de reprovabilidade da conduta.

Conforme consta da sentença e da certidão de antecedentes criminais, o apelante é reincidente específico em crimes patrimoniais. A reiteração delitiva demonstra que o apelante faz do ilícito um meio de vida ou, ao menos, que as sanções penais anteriores não foram suficientes para dissuadi-lo.

Aplicar o princípio da insignificância ao reincidente seria desvirtuar o instituto, transformando-o em um incentivo à prática de pequenos delitos sucessivos. A contumácia delitiva afasta o vetor do "reduzido grau de reprovabilidade" e indica a periculosidade social da ação.

O argumento de que o bem foi restituído não socorre a defesa. Conforme fixado no Tema Repetitivo 1.205 do STJ, "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância". A consumação do furto ocorre com a inversão da posse. A recuperação do objeto pela polícia apenas minimiza o prejuízo civil, mas não apaga o desvalor da conduta criminosa já consumada.

Assim, a reiteração criminosa específica do apelante, bem como o fato de que o crime se deu contra ascendente idoso, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devendo a condenação ser mantida em sua integralidade.

Desta forma, nego provimento ao pleito absolutório, mantendo a condenação pelo furto qualificado.

IV. DO REGIME PRISIONAL

O art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal reserva o regime aberto para o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Sendo o apelante reincidente, a regra legal seria a imposição do regime fechado (interpretação a contrario sensu da alínea 'b').

Todavia, a jurisprudência mitigou esse rigor através da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Observe-se que a Súmula permite a concessão do regime semiaberto, mas não autoriza o salto para o aberto. O reincidente, ainda que com pena baixa e circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base no mínimo), deve iniciar o cumprimento em regime intermediário como forma de censura pela reiteração criminosa.

No caso, o Magistrado aplicou corretamente a Súmula 269, fixando o regime semiaberto. Fixar o regime aberto seria
contra legem
e violaria o princípio da individualização da pena, equiparando indevidamente o reincidente ao réu primário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.